Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. OMISSÃO INEXISTENTE.
1 - A superveniência de sentença confirmatória da decisão agravada não constitui omissão do julgamento quando não noticiada nos autos.
2 - Negou-se provimento aos embargos de declaração.